Tribunal: TJBA
Processo: 8000392-15.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000392-15.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLEIDSON DALVAN SILVA SANTANA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA APÓS A SUBTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por José Francisco dos Santos contra sentença que o condenou, juntamente com corréu posteriormente falecido, à pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 9 (nove) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §§ 1º e 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (roubo impróprio tentado em concurso de agentes).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se existem provas suficientes de autoria a justificar a condenação; (ii) analisar se é cabível a desclassificação da conduta para crime de furto tentado, considerando que a violência teria decorrido de reação da própria vítima; (iii) determinar se a fração de diminuição da tentativa deve ser aplicada no patamar máximo; e (iv) avaliar o pedido de isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas através do conjunto probatório robusto, constituído por auto de prisão em flagrante, termo de reconhecimento de pessoa, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

4. As declarações da vítima, confirmadas em juízo com riqueza de detalhes sobre a dinâmica dos fatos, possui especial credibilidade nos crimes contra o patrimônio quando não destoa dos demais elementos probatórios, encontrando respaldo na prova oral e documental.

5. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sendo seus atos revestidos de fé pública, sobretudo quando coerentes e ausentes indícios de motivação pessoal para incriminação injustificada.

6. As divergências apontadas pela Defesa referem-se a detalhes periféricos e não comprometem a confiabilidade da prova produzida.
Assim, as oscilações na identificação dos Denunciados feita pela vítima entre a fase investigatória e a judicial, bem como a imprecisão de testemunhas quanto ao momento exato da prisão ou à ordem da abordagem são circunstâncias esperadas diante da dinâmica dos fatos e do decurso temporal,
mas, repita-se, incapaz
es de infirmar a robustez do arcabouço probatório.

7. O roubo impróprio resta configurado quando o agente utiliza violência não para subtrair o bem, mas para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa já apoderada, como ocorreu no caso concreto.

8. A dinâmica dos fatos demonstra que o Apelante, após montar na motocicleta e tentar acioná-la com uma "chave micha", foi surpreendido pela vítima e, não conseguindo ligar o veículo, agrediu fisicamente o proprietário para assegurar a fuga, subsumindo-se ao tipo penal do art. 157, § 1º, do CP.

9. A fração de diminuição de 1/3 (um terço) aplicada na sentença, revela-se adequada e proporcional, considerando que o
iter criminis
foi amplamente percorrido, restando frustrada a consumação tão somente pela chegada da vítima ao local.

10. Falta interesse recursal no pedido de isenção do pagamento das custas processuais, notadamente porque tal benefício já foi concedido na sentença combatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 59, 68, 155,
caput
, e 157, §§ 1º e 2º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, APL 00061602520178050230, Rel. Desa. Soraya Moradilho Pinto, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, p. 07/02/2019; STJ,
AgRg no HC n. 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2/8/2022; TJ-SP, Apelação Criminal 1501187-94.2022.8.26.0196, Rel. J. E. S. Bittencourt Rodrigues, 13ª Câmara de Direito Criminal, J. 23/02/2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000392-15.2023.8.05.0248, da Comarca de
Serrinha
, tendo como Apelante

José Francisco dos Santos
,

e
como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Relatora.